Tribunal: STF
Processo: Rcl 81939
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por G3 Polaris Serviços Eireli, em 11.7.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Vara do Trabalho de Jequié/BA na Reclamação Trabalhista n. 0000958-79.2024.5.05.0551, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Vistos etc. 



    O reclamado requer a imediata suspensão da tramitação deste processo, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema 1.389 da Repercussão Geral), sob o fundamento de que a controvérsia central dos presentes autos envolve a análise da validade e a ‘licitude contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo’. Ocorre que, ao contrário do alegado a controvérsia não reside na licitude da contratação do reclamante, pois nem mesmo foi suscitada ilicitude na sua contratação na inicial, mas apenas há discussão sobre se seu contrato caracteriza-se como vínculo empregatício, ou seja, se apresenta os elementos que caracterizam a relação empregatícia, previstos no artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, subordinação, pessoalidade, onerosidade e permanência, o que afastaria se constatados, a tese patronal de contrato de trabalho autônomo. Logo, o pleito formulado” (sic, fl. 2, e-doc. 8).



    2. A reclamante afirma “trata[r]-se de ação trabalhista movida por Mauro Santana de Assis, na qual requer o reconhecimento do vínculo de emprego”(fl. 2).



    Ressalta que “a integralidade da ação trabalhista versa sobre a possibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego pela justiça do trabalho” (fl. 2). 



    Sustenta que “o ato ora impugnado descumpre, viola e afronta diretamente a soberania da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que foi extremamente clara ao determinar a suspensão nacional de todas as ações que versam sobre fraude no contrato civil de prestação de serviços, sendo ele prestador autônomo ou pessoa jurídica” (fl. 4).



    Argumenta que há “estrita aderência entre os pedidos da ação trabalhista, a decisão reclamada e a determinação desta C. Corte Superior a fim de que ocorra a suspensão nacional de todas as ações que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo para a prestação de serviços, ante a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadão, através de contratos escritos ou verbais, para o fim de obter reconhecimento do vínculo de emprego” (fl. 5).



    Alega que “a decisão do r. juízo trabalhista abre um precedente no sentido de que as pessoas que optarem por contrato verbal não se sujeitarão à decisão a ser proferida por este C. Tribunal Superior, especialmente quanto à competência da justiça do trabalho e a licitude do trabalho autônomo nos casos que debatem vínculo de emprego” (fl. 6).



    Requer medida liminar “para determinar a suspensão ou sobrestamento da ação trabalhista 0000958-79.2024.5.05.0551 a fim de que os atos processuais sejam suspensos” (fl. 8).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão proferida pela Vara do Trabalho da Comarca de Jequié – TRT 5ª Região, dado o manifesto desrespeito à decisão vinculante do E. Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1532603, declarando o sobrestamento da ação trabalhista até que sobrevenha decisão final naqueles autos com delimitação da competência material e licitude da contratação de trabalhador autônomo como contrato de natureza civil” (fl. 8). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



     5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



     



    6. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:



      “Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Decido.



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    Seguindo essa mesma orientação, confira-se:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).



    7. Na espécie, na petição inicial da reclamação trabalhista da origem, a parte autora assinalou:



    “A parte reclamante foi contratada em 18/12/2023, sem anotação do contrato na CTPS, para exercer a função de SERVENTE, recebendo salário de R$ 70,00, a diária, via PIX, perfazendo a média de R$ 1.610,00 mensais. A parte reclamante prestou serviço na cidade de Jequié/BA.



    (...)



    A jornada de trabalho do reclamante era de segunda a sexta, inclusive feriados, das 7h às 17h, com intervalo de 2h. Uma vez no mês, laborava aos sábados com a mesma jornada. 



    A 1ª reclamada atua em construção civil e prestava serviços em favor da 2ª reclamada. Assim, o reclamante foi contratado pela empresa G3 Polaris Serviços Ltda, mas sempre prestou serviços em benefício da 2ª reclamada Município de Jequié, pelo que deve esta, também, ser responsabilizada pelos encargos trabalhistas não adimplidos pela 1ª reclamada. 



    A empresa reclamada não concedeu férias à parte reclamante, não realizou o pagamento do 13º salário referente ao ano de 2023 e, como se não bastasse, não depositou regularmente no FGTS. 



    A empresa reclamada atua no ramo de engenharia e a parte reclamante foi contratada para desempenhar a função de servente. Entretanto, além da função contratada, é obrigado a trabalhar, também, como pedreiro na construção de meio fios. Contudo, a reclamada não paga nenhum plus salarial pelo serviço realizado de forma cumulada. Não recebe os EPIs, tal como bota de bico ferro, luva e capacete. O obreiro está laborando de sandália havaiana. (...)” (fls. 5-6, e-doc. 5). 



    Na petição inicial da presente reclamação, a empresa reclamante confirma cuidar-se de contratação meramente verbal (fl. 6), corroborando a alegação do beneficiário de ausência de formalidade no contrato. Pelos documentos juntados aos autos, não é possível saber se o caso versa ou não sobre fraude na contratação civil, a atrair o sobrestamento do Tema 1.389, como afirma a reclamante, pois o processo está em fase instrutória inicial. 



    Ademais, nos autos eletrônicos da reclamação não há documento a demonstrar ser objeto do processo na origem o pretenso reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes por fraude na contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo. 



    8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora